Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-21.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001481-21.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO CARNEIRO - CPF: 252.831.378-05 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – FEVEREIRO DE 2016 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (FEVEREIRO DE 2021) - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 EM 25/11/2012 - NÃO HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

In casu, foi observado e reconhecida na sentença a prescrição quinquenal: “Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de fevereiro de 2016, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial

(fevereiro de 2021), nos termos da sentença.”

Ocorre que em 25 de novembro de 2012 a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se até 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, e portanto não há que se falar em direito a percepção de adicional por antiguidade e merecimento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1001481-21.2021.8.11.0015, promovida por JOÃO RICARDO CARNEIRO, que jugou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Afirma o Município, que a Lei do Município de Sinop nº 663, de 20 de dezembro de 2001 foi revogada em 25 de novembro de 2012, de modo que indevida é “a incorporação de adicional com base na atualização de percentual concernente a período posterior à revogação da lei que o instituiu”.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformando a sentença.

Apresentada contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença id. 110776166.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (id. 111204951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º salário.

Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida, tampouco sua incidência sob o 13º salário.

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical, bem como sua incidência sob o 13º salário.

Foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Primeiramente, insta salientar que, foi observado e reconhecida na sentença a prescrição quinquenal: “Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de fevereiro de 2016, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial

(fevereiro de 2021), nos termos da sentença.”

Todavia, é de se registrar que o adicional por antiguidade e merecimento deve ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir do termo inicial fixado na decisão (fevereiro de 2016).

Ocorre que em 25 de novembro de 2012 a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, além disso, já mencionado acima, como o requerente teria direito ao adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, somente a partir de fevereiro de 2016, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (fevereiro de 2021), não há que se falar em direito a percepção.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, considerando a inexistência do direito em momento posterior à revogação da lei que concedia o direito almejado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, considerando a inexistência do direito em momento posterior à revogação da lei que concedia o direito almejado
.

No caso, o ajuizamento da demanda deu-se em 3 de fevereiro de 2021, logo, depois de transcorrido mais de cinco (5) anos da entrada em vigor da Lei do Município de Sinop nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que
revogou os Capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, e dá outras providências
, a revelar a ocorrência de prescrição do fundo do direito.

[...] 6. O entendimento está em dissonância da jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ,
in verbis
: ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação’.

7.
Por outro lado, em caso de ato normativo de efeitos concretos que suprime vantagem pecuniária de servidor público, a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1806621/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Nada obstante, ressalvo o meu ponto de vista e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022